Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703281-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por H. F. A., menor impúbere representado por seu genitor LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA (processo no 0750225-08.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a parte demandada mantenha vigente a apólice do autor até ulterior ordem judicial, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida, inclusive o bloqueio de valores via Sisbajud para custeio direto do tratamento” (ID no 181233224 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 55384574), a agravante narra que “a Smile Saúde tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal”, o que teria ocasionado o “cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região”. Assevera que teria respeitado “os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial”. Aduz que o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio, previsto na Cláusula 18.1 do contrato, teria sido observado. Pontua que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.842.751/RS, teria decidido pela possibilidade de cancelamento unilateral por parte da operadora. Destaca que “não subsiste qualquer obstáculo para que o beneficiário prossiga com seu tratamento, em virtude de ter seu direito à Portabilidade assegurado pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Frisa que “a manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que esteja com tratamento pendente ‘tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo’”. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que, em razão da “ausência de uma rede credenciada da Operadora Smile Saúde no Distrito Federal, existe o risco de o beneficiário ficar sem atendimentos ou tratamento para a manutenção de sua saúde”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo até a decisão final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada”. Preparo regular (IDs no 55384575 e 55384576). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não comporta provimento. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual deferiu o pleito formulado pelo agravado no tocante à concessão da tutela de urgência visando à manutenção do seu contrato de plano de saúde até ulterior decisão judicial. Conforme já mencionado, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito do autor/agravado, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.846.123/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) In casu, o agravado está em “acompanhamento regular com neurologia, devido ao diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA – CID 10 F 84.0 CID 11 6A02.2)”, necessitando de “tratamento contínuo, ininterrupto (número ilimitados de sessões) e por tempo indeterminado, dentro da ciência ABA (Applied Behavior Analysis) (...)” (ID no 180921630 do processo referência). Nessas circunstâncias, em juízo de prelibação sumário inerente ao exame liminar, verifica-se que não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual unilateral, tendo em vista que deve ser garantida a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento médico, até a efetiva alta. Ademais, conforme mencionado pelo Juízo de origem, está demostrado o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que “não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual ante o risco à pessoa especialmente vulnerável e em tratamento contínuo, com urgência minimamente fundamentada pela médica assistente no relatório de ID no 180921630, qual seja, perda das janelas de oportunidade, com prejuízo à efetividade do tratamento proposto”. Também não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Portanto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso para a concessão da medida suspensiva. Por fim, verifica-se que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inverso, pois o agravado necessita da manutenção do plano de saúde para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador